Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716830-93.2021.8.07.0001 APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do pedido de desistência da ação, conforme petição Id. 28014949, intime-se o Apelado para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora